Tribunal: TJSP
Processo: 1016742-61.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FIANÇA. O entendimento pretoriano se consolidou no sentido de que a alteração do quadro societário da pessoa jurídica afiançada pode promover a exoneração do encargo do fiador, desde que observadas as regras do art. 835 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, os apelantes validamente renunciaram ao direito de resilição unilateral

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FIANÇA. O entendimento pretoriano se consolidou no sentido de que a alteração do quadro societário da pessoa jurídica afiançada pode promover a exoneração do encargo do fiador, desde que observadas as regras do art. 835 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, os apelantes validamente renunciaram ao direito de resilição unilateral do negócio jurídico pelo período correspondente à locação, a qual fora estabelecida com prazo determinado. Notificação extrajudicial ineficaz, ante as peculiaridades do caso concreto. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.